Tribunal: TJDFT
Processo: 0752454-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. INFORMAÇÕES ACERCA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. APLICAÇÃO DAS REGRAS GERAIS DE CAPACIDADE PROCESSUAL.
1. A capacidade para estar em juízo, igualmente conhecida como capacidade processual em senso estrito ou como legitimatio ad processum, diz respeito à possibilidade de praticar e recepcionar por si, de maneira válida e eficaz, atos processuais.
2. O espólio só possui capacidade para estar em juízo por meio de representação. A representação nesse caso se dá por meio do inventariante, conforme a redação do art. 75, inciso VII, e, também, do art. 618, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Embora o art. 6o da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) não exija a indicação de representante judicial como requisito da petição inicial, a cobrança de dívida ativa é regida subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, conforme o disposto no art. 1o da referida Lei. Portanto, em que pese sua especialidade, a Lei 6.830/80 não tem o condão de afastar regras gerais sobre a capacidade processual previstas no Código de Processo Civil.
4. Correta a decisão do Juízo de Primeiro Grau que determina a emenda à inicial, a fim de que o exequente indique a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, visto que a ele compete a representação judicial do espólio.
5. O indeferimento da petição inicial, e consequente extinção do processo sem a resolução do mérito, é medida que se impõe diante do não atendimento do comando de emenda à inicial por parte do exequente.
6. Apelação desprovida.